Tribunal: STF
Processo: Rcl 45825
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, aplicou indevidamente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 835.833/RS (Tema 800), que restou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
    1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF.
    2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica.” (com meus grifos)
    Sustenta a parte reclamante que esta Suprema Corte assentou, no julgamento do ARE 835.833/RS, a presunção meramente relativa quanto à ausência de repercussão geral das causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, de modo que os órgãos do Poder Judiciário não estão dispensados do dever de demonstrar, de forma analítica, o enquadramento da controvérsia judicial às premissas firmadas no Tema 800.
    Busca, em consequência, seja determinado o regular processamento do seu recurso extraordinário.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Relator Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão:
    “Além do mais, em uma revisão detalhada do trâmite processual nota-se que estes autos foram submetidos ao crivo do STF e lá foi vinculado ao Tema nº 800, tendo sido declarada a ausência de repercussão geral. 
    Destaca-se que uma nova reforma desta decisão e a sua posterior remessa ao STF seria, de certa forma, infrutífera, uma vez que o parecer quanto a este feito já foi formado tanto neste quanto naquele Tribunal Superior. 
    A análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores. Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, nos cabe somente aplicar a tese conclusiva firmada. 
    Outrossim, o argumento de que as decisões proferidas pelo Presidente da Turma Recursal são alcançadas pela preclusão consumativa não merece prosperar. Observa-se que, no caso em comento, os autos apenas seguiram o trâmite processual previsto no Código de Processo Civil. Ora, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado e, oportunizado pelo artigo 1.042 do referido diploma legal, foi encaminhado ao STF na forma de Agravo, momento em que a Excelsa Corte analisou a matéria tratada nos autos e, então, proferiu seu entendimento. Em continuidade, esta Presidência acatou o entendimento exarado pelo Ministro Presidente da Suprema Corte, que expressamente determinou “a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.”
    Assiste razão ao órgão reclamado. Com efeito, em 25 de outubro de 2019, a Presidência desta Corte Constitucional entendeu que o caso em discussão no ARE 1.241.914 (interposto pela parte reclamante) amolda-se ao Tema nº 800, determinando, em consequência, a devolução daqueles autos à origem para observância do procedimento previsto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, assim redigido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”
    O órgão judiciário reclamado limitou-se, portanto, a dar cumprimento à determinação exarada por esta Suprema Corte, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência deste Tribunal ou descumprimento de suas decisões.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator